Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-25.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000216-25.2020.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), OSMAR DOS SANTOS - CPF: 488.426.489-49 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença de ID. 161454167, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” no
1000216-25.2020.8.11.0045, ajuizada em desfavor de OSMAR DOS SANTOS, declarou extinta a obrigação e, deixou de condenar em honorários, nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução fiscal, na qual, realizados alguns atos processuais, a Fazenda Pública exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do débito executado.

Nota-se que a tratativa de quitação deu-se antes da efetivação da citação.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Não obstante a verificação de que a obrigação vindicada foi satisfeita, notável o asseverado reconhecimento da exequente, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, com esteio no artigo 924, inciso II e III e, art. 925 ambos do Código de Processo Civil, este Juízo
DECLARA EXTINTA
a obrigação e,
JULGA EXTINTO
este processo.

Sem ônus para as partes
, com fulcro tangente no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, ainda, com base no precedente pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Cf. STJ. Segunda Turma. REsp no 1927469 - PE (2021/0076676-6) Rel. : Min. OG Fernandes. Julgado em 10.08.2021. Trânsito em julgado em 08.11.2021)

CERTIFIQUE-SE
a baixa de medidas constritivas, expedindo-se o necessário.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da executada, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que, não há nenhuma informação nos autos indicando que os honorários advocatícios haviam sido adimplidos pela parte apelada.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e a reforma sentença, “(...) para arbitrar em favor do Apelante os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC”, e prequestiona a matéria.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
, declarou extinta a obrigação, em razão do adimplemento da obrigação de forma administrativa, com fundamento no artigo 924, inciso II e III e, art. 925, ambos do Código de Processo Civil, mas deixou de fixar honorários advocatícios, “
Sem ônus para as partes
(...)”.

Da analise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, ajuizou, em
20.01.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
OSMAR DOS SANTOS
, visando ao recebimento do credito tributário, inscrito na CDA n.o 66/2020, cujo valor alcançava a importância de
R$ 2.623,08 (dois mil e seiscentos e vinte e três reais e oito centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo “
a quo
” determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento de
OSMAR DOS SANTOS
retornou negativo, com a informação “Não existe o Nr.” no dia
22.07.2020
(ID. 161454161).

No dia
06.07.2022
, a parte exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada negociou o débito, oportunidade em que pleiteou o prosseguimento do feito em relação aos honorários no valor de R$ 209,53 (duzentos e nove reais e cinquenta e três centavos) (ID. 161454163).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II e III, e 925, ambos do CPC (ID. 177116676).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que a CDA n.o 66/2020 (ID. 161454164), incluía apenas o valor principal, sem juros e correção, bem como, a referida verba no acordo de pagamento.

Além disso, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito, “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.” (
ex vi,
STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou extinta a Ação de Execuçãono 1000216-25.2020.8.11.0045 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
OSMAR DOS SANTOS
, ante ao pagamento do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em prol do apelante.

Nas razões recursais aduz que
“com fulcro no princípio da causalidade e em atenção aos mandamentos legais previstos no art. 85 e ss. do CPC, o vencido na demanda (Apelado) deve pagar os honorários ao vencedor (Apelante), observando os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC”.

Alega que “
é cabível honorários advocatícios ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de que sejam fixados honorários nos termos do art. 85 do CPC eque haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

A eminente Relatora votou para
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da Relatora e voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
ajuizou a

Ação de Execução Fiscal no 1000216-25.2020.8.11.0045 em desfavor de
OSMAR DOS SANTOS,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) inscrito na CDA no 633/2020, no valor de R$ 2.623,08 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e oito centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Houve a tentativa de citação do devedor por AR, que restou negativa em 22/07/2020.

Em 06/07/2020, a Fazenda Pública informou o pagamento do débito na via administrativa e requereu a extinção do processo.

Em 22/02/2023, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso II e III e, 925 ambos do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

A insurgência se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios quando da quitação do débito na via administrativa, após o ajuizamento do executivo fiscal e antes da citação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nesses casos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Neste sentido também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido.(N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim,se a Municipalidade não cobrou os honorários na via administrativa, não há que falar em fixação da verba no executivo fiscal já que não houve a triangularização processual, ou seja, o pagamento do débito se deu antes da citação da executada.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

EM 26 DE MARÇO DE 2024:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA." JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de

Lucas do Rio Verde
contra a
sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal no
1000216-25.2020.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
Osmar dos Santos
, declarou extinta a obrigação, deixando de condenar em honorários.

Ao examinar a matéria, a relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença
para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, primeiro vogal, acompanhou integralmente o voto da relatora, concordando com a reforma da sentença.

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, segundo vogal, após o voto da relatora, pediu vista para melhor análise da matéria.

Em seguida, divergiu da relatora e votou para NEGAR provimento ao recurso de apelação, por entender que, se a Municipalidade não cobrou os honorários na via administrativa, não há que falar em fixação da verba no executivo fiscal, já que não houve a triangularização processual, ou seja, o pagamento do débito se deu antes da citação da executada.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar o voto da relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para
condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pelo princípio da causalidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA (4a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024